Tribunal: TJMT
Processo: 1040717-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1040717-67.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA ME E DAVI ROSA MARTINS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA ME E DAVI ROSA MARTINS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 56103973):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Do cotejo das ilações apresentadas pelos Agravantes com a decisão recorrida, não há fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.
Com efeito, os Agravantes insurgem-se quanto aos juros remuneratórios contratados na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 351/860545, emitida em 12/11/2014, na qual foram estipulados juros remuneratórios mensais de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano (Id. 48470627 - Pág. 4).
Em que pesem as alegações dos Recorrentes, de acordo com o website do BACEN, em 12/11/2014, data da celebração da Cédula de Crédito Bancário n.o 351/860545, os juros remuneratórios praticados no mercado para empréstimos de capital de giro, com prazo superior a 365 dias variavam entre 1,31% e 3,66% ao mês. (http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls).
Ous eja, a taxa de juros remuneratórios contratada não destoa da média do mercado e por isso não está autorizada a revisão da cláusula, haja vista que “os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.”. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Logo, observa-se que o decisum está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RAI 1040717-67.2019.8.11.004, DESa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Alega, a Recorrente, violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a multa teria sido indevidamente imposta, posto que só devida quando se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo (ID. 64605964).
Contrarrazões (ID. 65831952).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, o Recorrente defende a inaplicabilidade da multa no Agravo Interno desprovido à unanimidade, não declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório, uma vez que constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV